Tribunal: TJMT
Processo: 1028832-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028832-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO MARIA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 406.817.934-49 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO ALTERADO. REACOMADAÇÃO EM OUTRO VOO. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NO SHOW). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MUDANÇA DE TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento que o reclamante não realizou o embarque aéreo junto ao serviço oferecido pela Reclamada e não justificou qualquer motivo ou razões que motivaram a sua ausência no voo ofertado.

2. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

3. Mudança da tese após a apresentação da contestação.

4. Sentença mantida por fundamento diverso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o reclamante não realizou o embarque aéreo junto ao serviço oferecido pela Reclamada e não justificou qualquer motivo ou razões que motivaram a sua ausência no voo ofertado.

O Recorrente sustenta que, por culpa exclusiva da reclamada, o Recorrente foi impedido de embarcar, em razão disso, sustenta a existência de danos morais indenizáveis. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença, a fim de que a demanda seja julgada procedente com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor que deverá ser fixado pelo prudente arbítrio deste juízo.

Em contrarrazões, a reclamada impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Impugnação a gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante. Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O cerne do recurso cinge-se na questão acerca da responsabilidade civil da reclamada pela alteração do voo do reclamante, e consequentemente, da configuração, ou não, de danos de ordem moral indenizáveis.

O reclamante sustenta, inicialmente, que adquiriu passagem aérea com saída de Cuiabá/MT em 14/07/2020, às 17h30 e chegada em São Paulo, na mesma data, às 20h55. Assevera que “
deslocou até o aeroporto de Cuiabá – MT, com a antecedência necessária para realizar o check-in, no entanto, o Reclamante não conseguiu realizar o referido procedimento, por culpa exclusiva da Requerida
” (sic – id. 97578982).

Aduz que, por culpa exclusiva da empresa Reclamada, perdeu o seu voo. Frisa que tentou solucionar o impasse junto à reclamada, contudo, não obteve êxito, razão pela qual retornou para a sua residência.

A fim de comprovar a tese inicial, junta o cartão de embarque do respectivo voo.

A reclamada assevera que o consumidor contratou, inicialmente, o voo n. 4529, com saída às 02h15 de Cuiabá e chegada às 05h35 em São Paulo. Contudo, em razão da necessidade de readequação de malha aérea, o reclamante foi reacomodado no voo n. 4537, com saída às 17h30 de Cuiabá e chegada às 20h55 em São Paulo, nos termos da resolução no 400 da ANAC.

Salienta que não houve qualquer registro de atendimento do reclamante no aeroporto, tão somente a sua ausência de comparecimento para embarque (no show). A esse respeito, frisa que o reclamante sequer informa o motivo do seu não comparecimento ou do fato impeditivo do seu embarque, juntando
print
de tela sistêmica com a informação de
“No show”.

Chamado a apresentar impugnação à contestação, o reclamante sustentou que a
“
Ré causou um imensurável abalo emocional ao Autor, o qual se consubstancia no atraso de aproximadamente 14 (quatorze) horas entre a partida do voo inicialmente contratado e o voo para qual foi remanejado, sem qualquer aviso prévio”
(sic – id. 97579950). Aduz que, diferentemente do alegado na contestação, a alteração do voo não foi informada ao reclamante.

Em grau recursal, o recorrente sustenta que “
se dirigiu até o aeroporto com a devida antecedência para os realizar os devidos procedimentos para o embarque. Entretanto, por uma falta de responsabilidade e comunicação da Recorrida, foram alterados os portões de embarque em cima da hora, sem o devido e prévio aviso da Recorrente, onde, devido a esta situação, por culpa exclusiva da empresa Recorrida, foi impossível o Recorrente embarcar”
(sic – id. 97579963).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve a mudança da tese apresentada no primeiro grau de jurisdição pelo reclamante, ora recorrente, posto que, na exordial, verifica-se que em nenhum momento o reclamante informou que o voo contratado era diverso do voo n. 4537, com saída às 17h30 de Cuiabá e chegada às 20h55 em São Paulo, inclusive, acosta a cópia do bilhete aéreo deste voo.

Aliado a isso, durante a tramitação do feito em primeira instância, em nenhum momento o reclamante se utilizou da tese de que houve alteração, em cima da hora, dos portões de embarque, impossibilitando o embarque do reclamante no voo contratado, portanto, considerando que as teses invocadas em recurso não foram suscitadas no Juízo
a quo,
não é possível analisá-las neste grau de jurisdição, por se tratar de inovação recursal. A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA DEVIDA – NOVA ALEGAÇÃO FEITA NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente indícios de prova de que o cancelamento do contrato foi motivado por falha na prestação do serviço, a multa de fidelização revela-se legítima.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

3. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000574-04.2020.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

De outro modo, verifica-se que o reclamante alterou, no primeiro grau de jurisdição, a tese aventada, posto que aduziu na exordial ter adquirido passagem aérea para o trecho Cuiabá/ São Paulo, para 14/07/2020, juntando
print
do

cartão de embarque do voo n. 4537, com saída às 17h30 de Cuiabá e chegada às 20h55 em São Paulo. Aduz que em razão da impossibilidade de embarque, conseguiu “
uma carona com um terceiro para retornar a sua residência
” (sic).

Contudo, em sede de impugnação, sustenta que a reclamada alterou unilateralmente o voo inicialmente contratado, causando um abalo emocional imensurável no Reclamante, consubstanciado no atraso de aproximadamente 14 (quatorze) horas entre o voo originário e o voo pela qual foi remanejado, sem qualquer aviso prévio.

Posteriormente, em grau recursal, alterando novamente sua tese, argumenta que que não conseguiu viajar em razão da alteração, em cima da hora, dos portões de embarque, sem o devido e prévio aviso por parte da reclamada.

Com efeito, resta evidenciada a mudança de tese pelo reclamante após a apresentação da contestação da empresa reclamada e, em um segundo momento, outra mudança de tese, agora em sede recursal. Portanto, diante da indevida inovação recursal, a sentença de improcedência deve ser mantida, por fundamento diverso.

No mais, resta cristalino que o reclamante, ora recorrente, deduziu pretensão alterando a verdade dos fatos, com o fito de obter vantagem indevida, configurando, assim, a litigância de má-fé, nos moldes dos Incisos I e II, art. 80, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto p e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
(a)
manter íntegra a sentença, por fundamento diverso e
(b)
condenar o reclamante João Maria Faustino Pereira, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, nos moldes dos Inc. I e II, art. 80 c.c o
Caput
, art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021